Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA No 0717718-94.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO BENITO TENÓRIO IMPETRADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, na pessoa do Magistrado CLEBER DE ANDRADE PINTO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RODRIGO BENITO TENÓRIO apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, na pessoa do Magistrado CLEBER DE ANDRADE PINTO, por ato judicial proferido nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712042-75.2017.8.07.0001, onde a decisão de ID 129196008, proferidas em 27de junho de 2022 determinou a realização de penhora sobre o salário do impetrante. A decisão contestada foi proferida pelo impetrado nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de BETA TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, RODRIGO BENITO TENORIO, CLARICE MORAES ZILLER TENORIO, todos qualificados no processo. Por meio da petição de ID 123363312, requer o exequente de alvará para transferência de ativos financeiros, bem como a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes. Decido. Compulsando os autos, se verifica que ainda não há valores disponíveis, razão pela qual não há que se falar liberação de valores. Em cumprimento ao AGI no 0715346-80.2020.8.07.0000, expeça-se ofício à Coordenação de Recursos Humanos da SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPJ/CPF: 33.564.543/0001-90, no endereço informado na petição de ID 118012473, determinando o bloqueio mensal de 20% sobre salário líquido do executado RODRIGO BENITO TENORIO, CPF no 647.279.041-87, respeitada a sua margem consignável, até o pagamento total da dívida, que perfaz R$ 2.597.523,90 (ID41126700), atualizada até 20/02/2022, devendo as quantias serem depositadas em conta judicial vinculada a este processo e a 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Para a base de cálculo serão admitidos apenas os descontos compulsórios (IRPF e Previdência Social). Prazo de resposta: 20 dias. Confiro à presente decisão força de ofício. Sem prejuízo, inclua-se o nome dos executados no cadastro de inadimplentes por intermédio do sistema SERASAJUD, nos termos do contido no artigo 782, §3o do CPC. Ficam as partes intimadas. Brasília, DF, 9 de maio de 2022 07:42:22. (grifei) Após, houve reiteração da determinação da diligência de oficiamento, conforme ID 129196008 nos termos abaixo descritos: Ciente do julgamento definitivo do AGI no 0706604-95.2022.8.07.0000, ao qual foi negado o seu provimento. Renove-se o envio da decisão com força de ofício de ID 123941612 para o endereço informado na petição de ID 129110666. Ficam as partes intimadas. Brasília, DF, 26 de junho de 2022 16:53:21. (grifei) O impetrante alega que o ato judicial impugnado pelo Mandado de Segurança é o ato descrito no ID 129196008, conforme acima transcrito. Alega, em síntese, que a determinação de desconto de 20% de seus proventos, aliada a outros 10% provenientes de penhora realizada em outros autos, torna sua subsistência inviável. Aduz que é arrimo de família, é arrimo de família, que sua esposa se encontra desempregada, e que sobrevive com a ajuda de familiares, além de possuir compromissos já assumidos com a parte do salário que lhe restava. Acrescenta que os atos impugnados violam direito líquido e certo doa impetrante, configurado nos art. 833, IV, do CPC, o qual prevê que são impenhoráveis os proventos, a exceção daqueles para pagamento de dívida alimentar e os recebidos acima de 50 salários mínimos, o que, em tese, não se amoldaria ao caso em comento. Discorre sobre ofensa ao princípio do mínimo existencial e sobre alguns posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça que embasariam sua tese. A decisão impugnada (ID 129196008), como já dito alhures foi publicada no dia 26 de junho de 2022e a intimação do impetrante se deu em 28/06/2022, conforme petição anexada aos autos da origem de ID 129470373. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança está disciplinado na Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, na qual foi previsto o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23). E, como já definido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Enunciado da Súmula 632, “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”. Quanto à contagem do prazo, insta registrar que deve ser realizada em dias corridos, e não em dias úteis, pois ele não tem natureza processual. No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 219 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO LIMINAR DO WRIT. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. 1. É extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 2. O prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 58.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.) (Grifou-se). MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO DEMONSTRADA. IMPETRAÇÃO APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO EXPIRADO. DECADÊNCIA OPERADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 2. Tratando-se de prazo decadencial, incabíveis suspensões ou interrupções do lapso temporal delimitado legalmente, razão pela qual a tentativa de impugnar ato administrativo, por meio da própria seara estatal, não interfere no curso do prazo para a impetração do remédio constitucional. 3. Assim, comprovada a propositura do writ mais de 120 (cento e vinte) dias após a ciência do ato impugnável, operada está a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra o referido ato administrativo. 4. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da Inicial, circunstância a qual acarreta a denegação da segurança pleiteada. Inteligência do art. 6o, § 5o, c/c art. 10, caput, ambos da Lei n. 12.016/2009. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1434402, 07295690420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em espécie, observa-se que o prazo mencionado foi iniciado em 29/06/2022 (quarta-feira), dia útil seguinte ao da ciência da decisão impugnada. Assim, o prazo decadencial foi encerrado no dia 26/10/2022 (quarta-feira), mas o Mandado de Segurança somente foi impetrado no dia 10/10/2023. Nessa linha, forçoso indeferir a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016, de 2009. E, considerando que essa hipótese ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (equivalente ao art. 267 do CPC de 1973), a denegação da ação constitucional é medida que se impõe, conforme previsto no art. 6o da referida Lei, senão vejamos: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. [...] § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. [...] Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, com fundamento nos arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei n. 12.016, de 2009, c/c art. 485, inciso I, do CPC. Custas pelo impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016, de 2009 e dos Enunciados das Súmulas 105 do Colendo STJ e 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator